Tribunal: TJMT
Processo: 8016358-75.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016358-75.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSCARLINA INGRACIA DOS SANTOS - CPF: 204.380.871-00 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NO IMÓVEL NA ÉPOCA DO APAGÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR – TESE DE DEFESA DE UC ABASTECIDA POR OUTRA SUBSESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e interrupções no fornecimento do serviço essencial que, no caso concreto, perdurou por 48 horas, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente o cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de reformar a sentença, posto que não comprovado pela parte promovente ficou sem o fornecimento do serviço, uma vez que a UC era abastecida por outra subestação.

Alegou que inexiste dano moral e inexiste o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Entende a parte promovida, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto requereu a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, uma vez que houve pedido de julgamento antecipado pelo consumidor.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Rejeito a preliminar.

III - MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que é moradora do município de Poconé/MT, titular da unidade consumidora n. UC 6/398115-6. Alega que nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a promovida interrompeu o fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, para o município de Poconé, atingindo todos os moradores, qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial, passíveis de indenização por dano moral.

A promovida alega inexistência de ato ilícito com o argumento de que não restou comprovado pela parte promovente que houve interrupção do serviço, uma vez que a UC era abastecida por outra subestação. Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço, na medida em que juntou apenas uma fatura do ano de 2016 quando os fatos ocorreram em 2014.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, tendo o consumidor requerido o julgamento antecipado, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020